Tribunal: STF
Processo: RE 403527
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. NATUREZA DO ATO DE DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.